Tribunal: TJSP
Processo: 2172944-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Agravo interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a taxa SELIC para todo o período, sem condenação em honorários advocatícios.
Inconstitucionalidade reconhecida - Juros da Lei Estadual no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Agravo interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-se a taxa SELIC para todo o período, sem condenação em honorários advocatícios.
Inconstitucionalidade reconhecida - Juros da Lei Estadual no 13.918/09 - Determinação de mera adequação dos cálculos da dívida - Nulidade das CDAs, no entanto, não caracterizada - Necessidade apenas de retificação das CDAs.
O acolhimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista seu caráter contencioso e em decorrência dos princípios da sucumbência e da causalidade, conduz à fixação de verba honorária – Precedentes - Honorários arbitrados fixados no percentual mínimo da diferença entre o valor executado e o valor retificado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15.
R. decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.